Tribunal: STF
Processo: RHC 221618
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Enio Caetano Filho, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 761.123/SC. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de um ano e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal, e absolvido do tipo descrito no caput do art. 311 do Código Penal nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelações criminais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em suas razões, a Defensoria Pública pleiteou a absolvição do acusado por ausência de comprovação de dolo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da modalidade dolosa para a culposa, “o reconhecimento da atenuante relativa à confissão parcial; o afastamento dos maus antecedentes; e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos” (fl. 4, e-doc. 16).



    O Ministério Público postulou a condenação do réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    A Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e proveu aquele interposto pela acusação para condenar o requerente, no delito tipificado no caput do art. 311 do Código Penal, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE RECEPTAÇÃOEADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180, "CAPUT", E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIALPROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DOMINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO CRIMEDO ARTIGO 311, DO CP. POSSIBILIDADE. AUTORIA EMATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APELANTE/APELADO PRESO NA POSSE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO NO DIA ANTERIOR, CUJA PLACA HAVIA SIDO ADULTERADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO DO AGENTE NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ESPÚRIA QUE INVERTE O ÔNUS DAPROVA. VERSÃO DEFENSIVA EIVADA DECONTRADIÇÕES. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, AFETA TAMBÉM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO DE CINCO ANOS QUE AFASTA, TÃO SOMENTE, OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DO RECORRENTE/RECORRIDO QUE NÃO FORAM UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, NÃO PREENCHIDOS. PENA SUPERIOR À QUATRO ANOS E ANTECEDENTES NEGATIVOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. 



    RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO APENAS O DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR O APELANTE/APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    4. Interposto recurso extraordinário pela defesa, foi ele obstado na origem pela aplicação de tema de repercussão geral (Tema 150) do Supremo Tribunal Federal.



    5. Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se ilegalidade na dosimetria da pena. Afirmou-se que, na sentença, teriam sido valorados negativamente os maus antecedentes e desconsiderados os cinco anos do trânsito em julgado. 



    Em 8.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 21).



    Em 26.8.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 10 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. – Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa.– No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base de ambos os delitos (Processo n. 0038572-45.2002.8.24.0023) teve sua pena declarada extinta em 17/8/2009, ou seja, 9 anos antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 4/3/2018. Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. – Agravo regimental não provido”(e-doc. 32)



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca a redução da pena-base ao mínimo legal pela valoração negativa de condenação anterior, com execução finda em 2009.



    Argumenta que “o entendimento aplicado no sentido de reconhecer os maus antecedentes contrariou dispositivo de lei federal, mais precisamente o art. 59 e o art. 64, inciso I, ambos do CP, julgando a causa de forma diversa da que foi consolidada pela jurisprudência e contrariando princípios norteadores da Constituição Federal, tal como o Princípio da Dignidade Humana, explícito no art.1º, inc. III, da CF, e o Princípio da Presunção da Inocência, expressamente previsto no art.5º, inciso LVII da CF, além da vedação à penas perpétuas determinada pelo artigo 5° VLVII, “b”, da CF” (sic, fls. 3-4, e-doc. 39).



    Alega que “o Estado Democrático de Direito não comporta condenações de caráter perpétuo e por isto ressalta que o entendimento consolidado no referido RE não valida a automática consideração de maus antecedentes, sendo necessária a observância das circunstâncias do caso concreto, principalmente no que tange o seu distanciamento no tempo, em face do próprio princípio da individualização da pena, amplamente mencionado no julgamento da repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 39).



    Explica que “faz-se necessário, em respeito à Constituição Federal, ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, que o paciente seja considerado portador de bons antecedentes criminas e, dessa maneira, quanto a tal circunstância a pena-base não seja aumentada, posto que, no presente caso, a utilização de condenação extinta há mais de 9 anos para a consideração de maus antecedentes implica em grave constrangimento ilegal, além de ir de encontro à teoria ao direito ao esquecimento” (sic, fl. 5, e-doc. 39).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reformar o v. acórdão “a quo, proferido eg. Superior Tribunal de Justiça, para que seja afastada a valoração negativa dos antecedente criminais, de modo a reduzir a pena-base ao mínimo legal, alterar o regime inicial para o regime aberto e substituir a pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos. Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita” (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. As razões não comportam acolhimento.



    8. Não prospera, na espécie, a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao réu pela valoração negativa dos maus antecedentes. 



    9. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no 9 Em elaboração HC 221342 / SP caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    10. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por ilegal a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente